Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostra que a consumidora foi devidamente informada sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
2. O arrependimento que possa ter atingido a parte consumidora não leva à invalidação do negócio jurídico, quando ausente qualquer vício em sua origem.
3. Ausente a prova de suposta falha na prestação do serviço do banco, não há que se falar em repetição do indébito.
4. Apelo não provido.